Tribunal: TJBA
Processo: 8054247-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054247-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: H. R. F. S. e outros (2) Advogado(s): LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: H. R. F. S. e outros (2) Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Henri Ravy Fiuza Silva, representado por sua genitora Uilma Fiuza dos Santos, e pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A decisão de origem determinou o custeio, pela operadora de saúde, de tratamento multidisciplinar ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluindo-se a cobertura de assistente terapêutico em âmbito domiciliar e escolar, condenando ainda a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à sucumbência proporcional. Ambos os recursos foram recebidos no efeito devolutivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde tem obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para o autor, incluindo terapias não previstas no rol da ANS; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais diante da recusa de cobertura; e (iii) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios pela sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à cobertura de tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA encontra amparo legal, sendo obrigatória a cobertura das terapias indicadas por profissional habilitado, desde que realizadas por especialistas da área da saúde, devidamente habilitados, e em conformidade com as diretrizes da ANS. O rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.886.929, mas admite exceções desde que observados requisitos técnicos, como ausência de substituto terapêutico, recomendação médica fundamentada e respaldo técnico-científico. A Lei 14.454/2022 modificou a Lei 9.656/1998 para reforçar que o rol da ANS constitui referência básica, assegurando cobertura mínima obrigatória, sem vedar, contudo, a ampliação da cobertura por determinação judicial. A exclusão da cobertura de terapias em ambiente escolar e domiciliar encontra respaldo na jurisprudência do STJ e em resoluções da ANS, por se tratarem de atividades de natureza pedagógica, vinculadas à obrigação do poder público, conforme as Leis nº 9.394/1996 (LDB) e nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Atividades como musicoterapia, quando realizadas por profissional não habilitado na área da saúde, não se enquadram como obrigação contratual ou legal dos planos de saúde, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e da jurisprudência do STJ (REsp 2.064.964/SP). O descredenciamento unilateral da clínica onde se realiza o tratamento não exonera a operadora da obrigação de manter a assistência nas mesmas condições, sendo relevante a preservação do vínculo terapêutico entre o paciente e a equipe responsável, em atenção à boa-fé objetiva e à proteção da pessoa com deficiência. A recusa injustificada do plano de saúde em custear integralmente as terapias prescritas gera dano moral, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, diante da especial condição de vulnerabilidade do autor e da essencialidade do tratamento. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na sucumbência recíproca e no valor da condenação, conforme critérios do art. 85, § 8º, do CPC, sendo devida a majoração na instância recursal nos termos do § 11 do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, desde que realizado por profissionais da área da saúde e em ambientes previstos nas normas da ANS. A cobertura obrigatória não abrange terapias realizadas em escolas ou domicílios, nem procedimentos desenvolvidos por profissionais não habilitados na área da saúde. O descredenciamento da clínica não afasta a obrigação de continuidade do tratamento nas mesmas condições, devendo ser preservado o vínculo terapêutico do paciente. A recusa indevida de cobertura gera dano moral indenizável. Os honorários advocatícios devem observar a sucumbência proporcional, sendo cabível majoração em grau recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054247-34.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante HENRI RAVY FIUZA SILVA e Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.